Tribunal: TJDFT
Processo: 0711312-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL FLAMBOYANT contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0706659-54.2020.8.07.0020, movido em desfavor de CRISTIANE CANDIDA SILVA GUIMARAES, indeferiu a dilação de prazo requerida pelo Exequente/Agravante para que fossem obtidos os resultados da pesquisa de imóveis por ele realizada, suspendendo também o feito executivo em vista da não localização de bens passíveis de penhora. A decisão agravada assim fez constar, in verbis: “Indefiro a dilação de prazo requerida pelo autor, uma vez que foi intimada a diligenciar via ERI-DF nos cartórios de imóveis desde agosto/2022 e, até a presente data, não o fez. Dessa forma, a parte não obteve êxito em localizar e/ou indicar bens do devedor passíveis de constrição, com vistas à satisfação de seu crédito. O artigo 921, III, do Código de Processo Civil, com nova redação dada pela Lei no 14.195, de 2021, estabelece hipótese de suspensão da execução "quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis", devendo a ação ficar suspensa pelo prazo de até 01 (um) ano, período em que também ficará suspenso o transcurso do prazo prescricional da pretensão executiva. A parte exequente deve ter ciência, todavia, de que o prazo de suspensão da pretensão executiva, de que trata o artigo 921, § 1o, do Código de Processo Civil, tem duração máxima de apenas um ano, de modo que, findo esse prazo, caso não indique bens do devedor passíveis de constrição, sua pretensão executiva poderá, eventualmente, ser prejudicada pela "prescrição intercorrente". Também é de se destacar que a fluência desse prazo prescricional (prescrição intercorrente) se dá de maneira automática, independendo de qualquer intimação, já que a legislação de regência assim o determina (art. 921, § 4o, do CPC). Com efeito, publicada a presente decisão, a execução ficará suspensa por período de até 01 (um) ano. Esgotado esse prazo, os autos serão enviados ao arquivo, sem prejuízo de o exequente, a qualquer momento, requer seu desarquivamento, ciente, todavia, de que, a partir de então, estará correndo em seu desfavor a prescrição intercorrente. Em face do exposto, com base no artigo 921, III, do Código de Processo Civil, suspendo o curso da execução pelo prazo de 01 (um) ano, período em que também estará suspensa a prescrição (art. 921, § 1o, do CPC). Advirta-se que o prazo da prescrição intercorrente terá fluência automática, independentemente da intimação da parte exequente, por força do disposto no artigo 921, § 4o, do CPC. Ressalto, desde já, que tendo sido realizadas diligências via sistemas disponíveis ao juízo para localização de bens passíveis de penhora, não serão admitidos pedidos de reiteração dessas providências sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica do devedor (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Caso requerido pelo credor, expeça-se certidão, que poderá ser levada a protesto, nos termos do artigo 517 do CPC. Também, se requerido, inclua-se o nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes através do SISTEMA SERASAJUD. Decisão registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se.” Recorre o Exequente sustentando, em suma, que foi equivocada a suspensão do feito pelo Juízo a quo sem lhe ter sido oportunizada uma nova indicação de bens, sobretudo porque a pesquisa junto aos cartórios extrajudiciais ainda estava em andamento, além do que não houve o esgotamento das medidas constritivas disponíveis ao credor. Nesse contexto, ressalta terem sido realizadas apenas quatro pesquisas junto aos sistemas disponíveis ao Juízo (SISBAJUD em forma simples e reiterada, RENAJUD e INFOJUD), existindo, assim, inúmeros outros meios possíveis de se localizar bens em nome da Executada, o que não condiz com a suspensão prematura do feito. Em abono à pretensão, alude ao art. 921 do Código de Processo Civil e a precedente jurisprudencial, pleiteando, por fim, em vista do alegado preenchimento dos requisitos legais, a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, quanto ao mérito, o seu provimento, com a reforma da decisão agravada, a fim de que haja a continuidade do cumprimento de sentença, oportunizando-se ao credor a indicação de novas medidas constritivas, bem como a realização da pesquisa e-RIDFT e a expedição de ofício à SEFAZ. Preparo comprovado nos ID’s 45096167 e 45096168. É a suma dos fatos. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Estabelece, ainda, o artigo 995, parágrafo único, do CPC/2015 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Dito isso, mediante análise perfunctória, pertinente a esta fase processual, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da concessão do pleito suspensivo vindicado, uma vez que não vislumbro a probabilidade do direito, tampouco o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Colhe-se das razões recursais que o Agravante pretende a retomada do cumprimento de sentença para que lhe sejam oportunizados novos meios de localização e constrição de bens em nome da devedora, especialmente a pesquisa e-RIDFT junto aos cartórios extrajudiciais e a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda Pública do Distrito Federal – SEFAZ para eventual localização de imóvel irregular de titularidade da Executada. Em que pese a argumentação do Condomínio Exequente no sentido de que houve a precoce suspensão do feito pelo Juízo a quo, sobretudo no que tange ao indeferimento da pesquisa e-RIDFT junto aos cartórios de registro de imóveis, a qual, segundo o Agravante, lhe seria extremamente custosa, colhe-se dos autos de origem que, em decisão pretérita (ID 133543271) proferida em agosto de 2022, a d. magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido sob o escorreito fundamento de que compete à própria parte credora realizar a pesquisa de imóveis junto aos cartórios extrajudiciais, mediante o pagamento dos emolumentos correspondentes, em relação aos quais, cumpre ressaltar, não se isenta o Exequente, visto que não é beneficiário da justiça gratuita. Restou consignado, ainda, naquela oportunidade, que a expedição de ofício à SEFAZ estava condicionada à prévia comprovação, pelo requerente, de que havia realizado a pesquisa de bens junto aos cartórios de registo de imóveis. Ou seja, desde meados de 2022, foi determinado ao Agravante que desse andamento ao feito, lançando mão dos instrumentos que lhe são disponíveis, especialmente a pesquisa de imóveis, uma vez que é ônus do credor a indicação de bens penhoráveis, todavia, a parte insistiu no pleito referente à pesquisa junto ao sistema e-RIDFT e ao encaminhamento de ofício à SEFAZ, conforme petição de ID 139854639, transferindo, assim, ao Judiciário ônus que é seu. O requerimento, mais uma vez, foi indeferido pela magistrada competente (ID 149572630 dos autos de origem), que oportunizou ao Condomínio, de forma derradeira, a indicação de bens penhoráveis em prazo determinado, sob pena de suspensão do feito, tendo em vista a frustração no resultado de diligências anteriores realizadas. Em seguida, verifica-se que o credor, ora Agravante, peticionou nos autos pleiteando a dilação do prazo para que fosse concluída a pesquisa junto aos cartórios extrajudiciais, o que não foi acatado pelo Juízo a quo na decisão agravada, que acabou por suspender o feito executivo nos termos do art. 921, III, do CPC. De acordo com o quadro apresentado, a um primeiro e provisório exame, não vislumbro desacerto na conduta da magistrada a quo, que apenas deu cumprimento ao regramento legal, tendo em vista ser encargo do exequente dar continuidade ao feito, empreendendo esforços na localização de bens passíveis de penhora em nome do devedor, o que não foi evidenciado no caso concreto, não podendo-se valer a parte credora da dilação de prazo para suprir obrigação que lhe foi determinada muito tempo antes. Ademais, oportuno lembrar que a suspensão do feito não impede a retomada do presente cumprimento de sentença, não causando, assim, qualquer prejuízo ao credor, o qual pode, a qualquer momento, inclusive por ser ônus processual seu, reestabelecer o curso do processo, mediante a apresentação de simples petição com indicação de bens ou com requerimento justificado para buscá-los, considerando-se, principalmente, a pendência de resultado referente à pesquisa de bens feita pelo Agravante junto aos cartórios de registro de imóveis, pedidos estes que, por si sós, não lhe acarretarão qualquer ônus. Logo, não se vislumbra urgência na medida requerida, uma vez que eventual suspensão do feito não compromete, de pronto, o direito de crédito do Agravante, que ainda pode se valer dos meios extrajudiciais que lhe são disponíveis na busca de bens em nome da devedora. Ressalta-se inexistir risco de dano iminente que justifique a suspensão dos efeitos da decisão agravada, sobretudo porque não foram demonstrados, de plano, prejuízos efetivos que possam sobrevir ao Recorrente caso a análise da questão seja feita somente na ocasião do julgamento do mérito recursal. Diante destas considerações, INDEFIRO o pleito suspensivo, devendo ser mantida a decisão agravada até ulterior manifestação do Colegiado. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 24 de abril de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator